Tribunal: TJES
Processo: 5002609-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002609-03.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: RUBENS MASSINI e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Rubens Massini
e por
Cláudia de Assis Poubel Massini

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 3856736) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
.

Nas razões recursais (Id 3880954), sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão padece de contradição e erro material ao consignar o
provimento parcial
do
agravo de instrumento
, por maioria de votos, não obstante seu
desprovimento
ter constado do extrato de julgamento, nos termos do voto condutor da lavra do eminente Des. Manoel Alves Rabelo.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De fato, assiste razão aos embargantes ao atribuírem erro na conclusão do julgamento, eis que cabia ao Relator do
agravo de instrumento
, o eminente Des. Manoel Alves Rabelo, a redação da ementa do julgamento, haja vista ter sido acompanhado em seu entendimento pela eminente Desª. Convocada Débora Maria Ambos Correia da Silva, de modo que o único voto divergente proferido foi o de minha lavra.

Apenas para que não pairem dúvidas, o voto de relatoria se encontra no Id 3856736, p. 1/4, já o proferido pela eminente Desª. Convocada Débora Maria Ambos Correa da Silva foi inserido no Id 3856736, p. 5/6, enquanto o único voto divergente, de minha lavra, se encontra no Id 3471170, p. 1/2, devendo ser providenciada a exclusão da ementa por mim redigida (Id 3861940), por equívoco, ao se considerar que no julgamento teria prevalecido a divergência por mim capitaneada.

Com tais considerações, sendo desnecessárias outras considerações,
dou
provimento aos
embargos de declaração
para, reconhecendo a existência de mácula na redação do acórdão,
tornar sem efeito a ementa contida no Id 3861940
, devendo, ato contínuo, ser providenciado o encaminhamento dos autos eletrônicos ao gabinete do Relator, eminente Des. Manoel Alves Rabelo, para que a correta ementa seja redigida.

É como voto
!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVALÊNCIA DO VOTO DE RELATORIA - EMENTA DO JULGAMENTO REDIGIDA PELA PROLATORA DO VOTO VENCIDO - ERRO CONSTATADO - EMENTA TORNADA SEM EFEITO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.

1)
Assiste razão aos embargantes ao atribuírem erro na conclusão do julgamento, eis que cabia ao Relator do agravo de instrumento, o eminente Des. Manoel Alves Rabelo, a redação da ementa do julgamento, haja vista ter sido acompanhado em seu entendimento pela eminente Desª. Convocada Débora Maria Ambos Correia da Silva, de modo que o único voto divergente, da lavra da relatora destes aclaratórios, restou vencido.

2)
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para, reconhecendo a existência de mácula na redação do acórdão, tornar sem efeito a ementa contida no Id 3861940, devendo, ato contínuo, ser providenciado o encaminhamento dos autos eletrônicos ao gabinete do Relator, eminente Des. Manoel Alves Rabelo, para que a correta ementa seja redigida.

3)
Embargos de declaração conhecidos e providos.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.